Tribunal: TJPA
Processo: 0018282-22.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018282-22.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. ARTIGO 155, §1° DO CPB. RECURSO DA ACUSAÇÂO.
REALIZAÇÃO DO EXAME DE IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICO. DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU.
NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 259 CPP. CERTEZA SOBRE A IDENTIDADE FÍSICA DO RÉU. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO CONTROVERSO DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
recurso conhecido e IMPROVIDO.

decisão unânime.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

I. A mera dúvida acerca da identificação do réu não enseja a nulidade dos atos processuais realizados. Ressalta-se o disposto no art. 259 do CPP:
A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.
Tendo em vista que o acusado se encontra detido, não é possível a declaração de nulidade da sentença de primeiro grau;

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

II. Em razão da vítima não ter esclarecido os fatos em juízo e da ausência de auto de apreensão dos objetos, resta uma lacuna probatória acerca de elementos relevantes do crime. Em que pese os policiais terem encontrado o autor em posse da
res furtiva
e terem alegado que a ofendida o reconheceu como autor do crime, não se pode atribuir valor probante àu palavra da vítima, uma vez que não foi confirmada em juízo. Há incoerência no depoimento dos policiais, os quais divergiram sobre as supostas ameaças feitas à vítima. No mais os policiais não se recordaram quais objetos foram apreendidos em posse do réu. Precedentes;

III. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA (OU JEFFERSON RODRIGUES DUARTE)
fora absolvido da acusação da prática do delito de furto majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, § 1° do CPB
. Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca da Capital.

A acusação, em suas razões, argumentou pela realização de diligência referente à identificação do réu. Aduziu que a dúvida acerca da identidade do réu seria causa de nulidade da sentença prolatada.

De forma subsidiária, pleiteou a condenação do réu pelo cometimento do delito de furto majorado, visto que os depoimentos prestados pelos policiais militares seriam suficientes para apontar a materialidade e a autoria delitiva, pois afirmaram de forma uníssona que o apelado estava em posse dos bens da vítima e que esta o reconheceu como sendo o autor do delito.

Em contrarrazões, a defesa pleiteou o improvimento do recurso interposto. (ID 7946977)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 946981).

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que:

“No dia 20 de agosto de 2019, por volta de 01h40 min, o denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu um relógio de pulso, um par de brincos e um anel de bijuteria da vítima DANIELLE DA SILVA BORGES, a qual se encontrava no interior de sua residência, localizada na quadra 141, entre Rua Bragança e Rua Belém, n° 45, bairro da Cabanagem. Narram os autos que a ofendida estava dormindo quando acordou e constatou que o denunciado encontrava-se no interior de sua residência próximo mesma, a qual, em razão das ameaças de morte proferidas pelo acusado, levantou-se entregou a ele os pertences acima mencionadas, tendo ele se evadido logo em seguida. Após a ação delitiva, a vítima ligou para o CIOP e comunicou o ocorrido. Policiais militares relataram que receberam a ocorrência e deslocaram-se à residência da vítima para averiguar os fatos. Em seguida, com as informações prestadas pela ofendida sobre as características físicas e as roupas do indiciado, saíram em diligência com o intuito de encontrá-lo e lograram êxito ao o avistarem na Rua Bragança. Ao o abordarem, encontraram em poder do mesmo os bens subtraídos da vítima. Ato contínuo, na companhia do acusado, deslocaram-se à residência da vítima, a qual reconheceu LUCAS OLIVEIRA DA SILVA como o autor do roubo, assim como identificou os seus pertences subtraídos, que lhe foram restituídos na oportunidade.”

Posteriormente, diante da ausência do depoimento da vítima e da inconsistência do depoimento dos policiais militares, o Ministério público requereu a desclassificação do delito de roubo para o de furto qualificado pelo repouso noturno.

Devidamente processado, o réu fora absolvido da acusação.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES ACUSATÓRIAS

DA NULIDADE DA SENTENÇA

A acusação argumenta que a não realização de diligência que visava esclarecer a qualificação do acusado é motivo de nulidade da sentença, devendo o julgamento ser convertido em diligência.

O Órgão ministerial pleiteia que a diligência referente à identificação do réu (ID
7946967)
seja cumprida, a fim de que seja evitada uma injustiça na condenação de terceiro, que não seja o autor do crime.

A mera dúvida acerca da identificação do réu não enseja a nulidade dos atos processuais realizados. Ressalta-se o disposto no art. 259 do CPP:

Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.

Tendo em vista que o acusado se encontra preso, em regime semiaberto, não há que se falar em nulidade da sentença, sobretudo, quando não paira dúvida sobre a sua identidade. Diante destas circunstâncias, a realização do exame datiloscópico se torna redundante. Sendo assim, este procedimento não será necessário.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

De forma subsidiária à anulação da sentença, é pleiteado que o réu seja condenado pela prática do crime de furto majorado. A acusação afirma que o depoimento da vítima é prescindível, uma vez que os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão são provas suficientes para atribuir ao réu a autoria delitiva, pois teriam encontrado o acusado em posse dos bens da vítima, e que ela o teria reconhecido como autor do crime.

Em razão da vítima não ter esclarecido os fatos em juízo e da ausência de auto de apreensão dos objetos, resta uma lacuna probatória acerca de elementos relevantes do crime. Em que pese os policiais terem encontrado o autor em posse da
res furtiva
e terem alegado que a ofendida o reconheceu como autor do crime, não se pode atribuir valor probante à palavra da vítima, uma vez que não foi confirmada em juízo. É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (HC n. 691.058/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Outro indício da fragilidade probatória é a incoerência no depoimento dos policiais, os quais divergiram sobre as supostas ameaças feitas à vítima. No mais, os policiais não se recordaram quais objetos foram apreendidos em posse do réu. Desta forma, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, ensejando na absolvição do acusado.

D
esta forma, resta inalterada a sentença que
ABSOLVEU
LUCAS OLIVEIRA DA SILVA (OU JEFFERSON RODRIGUES DUARTE) DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO, PREVISTO NO ART. 155, § 1º DO CPB.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023